Tribunal: TJMT
Processo: 1038646-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038646-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RUBENS GONCALVES CABRAL - CPF: 334.197.959-04 (RECORRENTE), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), INEZ SONA CABRAL - CPF: 580.816.071-53 (RECORRENTE), NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.829.219/0001-26 (RECORRIDO), LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO - CPF: 065.757.058-39 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), WAM BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 35.728.913/0001-03 (RECORRIDO), WPA GESTAO LTDA - CNPJ: 23.815.961/0001-50 (RECORRIDO), CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA. - CNPJ: 18.601.079/0001-71 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1038646-42.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
RUBENS GONÇALVES CABRAL E INEZ SONA CABRAL.

Recorrida(s):
NG20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, WAM BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS SÃO PAULO LTDA, WPA GESTÃO LTDA E CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
26/02 A 02/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/95. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. EXTINÇÃO PREMATURA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, extinguiu a execução com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, sob o argumento de inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a realização de diligências restritas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD é suficiente para caracterizar o esgotamento dos meios executórios e autorizar a extinção da execução com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 autoriza a extinção da execução apenas quando demonstrada a inexistência de bens penhoráveis após o esgotamento das diligências cabíveis.

A realização exclusiva de pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD não configura, por si só, o esgotamento dos meios executórios disponíveis para a satisfação do crédito.

A ausência de comprovação de que foram adotadas outras medidas de busca patrimonial impede o reconhecimento da inexistência de bens penhoráveis.

A extinção prematura do feito, sem o exaurimento das diligências executórias, configura cerceamento de defesa e impõe a desconstituição da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da execução com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 exige o esgotamento dos meios executórios disponíveis para a satisfação do crédito.

2. A realização exclusiva de pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD não caracteriza, por si só, o esgotamento dos meios executórios.

3. A extinção prematura da execução, sem a adoção de outras medidas cabíveis, impõe a desconstituição da sentença para prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11/11/2024, publ. 18/11/2024; TJPR, 2a Turma Recursal, 0002192-20.2019.8.16.0162, Rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, j. 05.04.2024; TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11/03/2024, publ. 14/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os exequentes pretendem a reforma da decisão monocrática proferida no ID 329664384, que julgou extinta a execução, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c o art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

Em sede recursal, os recorrentes sustentam que houve extinção prematura do processo, uma vez que não foram esgotados todos os meios necessários à satisfação do débito exequendo.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que
as únicas diligências realizadas foram consultas ao SISBAJUD e ao RENAJUD, o que se revela insuficiente para caracterizar o esgotamento dos meios executórios
.

Assim, no caso em exame,
não restou comprovada a inexistência de bens passíveis de penhora pela parte executada, tampouco o esgotamento das medidas executórias cabíveis
, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de buscas no sistemas “BACENJUD”, “RENAJUD” e “INFOJUD”, restando ausente as buscas nos inúmeros outros sistemas disponíveis.
(TJMT - N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024). (Grifei)

RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA OPORTUNIZAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO
. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0002192-20.2019.8.16.0162 - Sertanópolis - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 05.04.2024). (Grifei)

RECURSO INOMINADO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito.

2. Entretanto,
a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução
, os quais foram inclusive requeridos.

3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução.

4. Recurso provido.
(TJMT - N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024). (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026